Tribunal: TJSP
Processo: 2164669-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade quanto ao acordo homologado entre as partes – Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu a questão da manutenção do pedido de habilitação de crédito e do cumprimento de sentença – Omissão quanto à observância do acordo homologado sanada – Acordo que não teve a participação do embargado, não surtindo em relação a ele

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade quanto ao acordo homologado entre as partes – Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu a questão da manutenção do pedido de habilitação de crédito e do cumprimento de sentença – Omissão quanto à observância do acordo homologado sanada – Acordo que não teve a participação do embargado, não surtindo em relação a ele qualquer efeito – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2164669-41.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Itatiba, em que são
embargantes FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, é embargado SANDRO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos
de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164669-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35202
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
2164669-41.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: Itatiba
EMBARGANTES: Ville-Par Empreendimentos e Participações
Ltda., Fleche Participações e Empreendimentos
Ltda. e Urbplan Desenvolvimento S/A.
EMBARGADO: Sandro Santos
INTERESSADOS: Rodrigo Felício e Consórcio Bdopro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
e obscuridade quanto ao acordo homologado entre as partes
Decisão colegiada que, clara e motivadamente, resolveu a
questão da manutenção do pedido de habilitação de crédito
e do cumprimento de sentença
Omissão quanto à
observância do acordo homologado sanada Acordo que
não teve a participação do embargado, não surtindo em
relação
a
ele
qualquer
efeito

EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
sem
efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 274/276.
Sustentam as embargantes, em síntese, que a decisão
colegiada é omissa e obscura quanto ao acordo homologado entre as
partes, onde constou expressamente que os honorários advocatícios
sucumbenciais deveriam ser habilitados nos autos de recuperação
judicial. Asseveram que não faz sentido o prosseguimento do
cumprimento de sentença. Mencionam que o acórdão viola a coisa
julgada. Afirmam que o embargado omitiu o fato de já ter solicitado a
habilitação do seu crédito nos autos de recuperação judicial. Requerem,
então, que os vícios apontados sejam sanados, extinguindo-se o
cumprimento de sentença. Prequestionam a matéria alteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164669-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
O embargado ofereceu resposta (fls. 14/16).
Os autos vieram-me conclusos em 19.11.2020 (fls.
16). Estudo e voto finalizados em 02.12.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Assentou o acórdão vergastado:

“Insurge-se
o
agravante
contra
decisão
que
determinou que escolha se pretende prosseguir o cumprimento
de sentença ou a habilitação de seu crédito na recuperação
judicial.

Em que pese as executadas Fleche Participações e
Empreendimentos Ltda. e Urbplan Desenvolvimento S/A.
estejam em recuperação judicial, o débito excutido decorre de
obrigação solidária honorários advocatícios sucumbenciais
e a coexecutada Ville-Par Empreendimentos e Participações
Ltda. não se encontra em tal situação.

Assim, tendo em vista que um dos devedores solidários
não está em recuperação judicial, não há óbice para a
manutenção do pedido de habilitação de crédito e do presente
cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 49, §1o, da
Lei n. 11.101/2005 e 275, parágrafo único, do Código Civil.

A propósito, ainda, o entendimento sumulado n. 581
do Superior Tribunal de Justiça:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão
combatida” (fls. 275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164669-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Como se vê, a decisão colegiada, clara e
motivadamente, resolveu a questão da manutenção do pedido de
habilitação de crédito e do cumprimento de sentença.
Lado outro, cumpre reconhecer que o acórdão foi
omisso com relação ao acordo homologado entre Rodrigo Felício, Ville-
Par Empreendimentos e Participações Ltda., Fleche Participações e
Empreendimentos Ltda. e Urbplan Desenvolvimento S/A. (fls. 177/179).

Desse modo, integro-o para que dele passe a constar
o que segue.

“Embora tenha constado do acordo homologado
entre Rodrigo Felício, Ville-Par Empreendimentos e Participações Ltda.,
Fleche
Participações
e
Empreendimentos
Ltda.
e
Urbplan
Desenvolvimento S/A., que os “honorários” seriam habilitados nos
autos de recuperação judicial (fls. 177/179), o agravante sequer
participou dele, sendo, portanto, irrelevante para o deslinde da causa”.

Diante dessas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos modificativos.
MIGUEL BRANDI
Relator